Tribunal: TJDFT
Processo: 0749301-59.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0749301-59.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO CESAR SERRAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por PAULO CESAR SERRAO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial relativos à implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei 5.226/2013. Sobre o preparo recursal, o artigo 7° da Portaria Conjunta n° 50, de 20 de junho de 2013, regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, vejamos: Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese concreta, constato que a parte recorrente apresentou a guia de custas e de preparo (ID 18450698 e ID 18450699), sem estarem acompanhadas do respectivo comprovante de pagamento. Isso porque os documentos ID 18450700 e 18450701 não se prestam a comprovar o pagamento das custas e preparo recursal, considerando se tratar de documento provisório. Com efeito, o presente recurso não merece conhecimento. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para regularização do feito. Desse modo, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por PAULO CESAR SERRAO, a culminar no não recebimento do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator